Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718297-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO GOMES ROSA AGRAVADO: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Tendo em vista que a redução da penhora realizada em tutela de urgência no presente agravo de instrumento irradiou efeitos ao feito no 0701940-57.2018.8.07.0001, em que a peticionante figura como credora do agravante, admito seu ingresso como assistente da parte recorrida, com esteio no art. 119, do CPC, deferindo-lhe prazo de quinze (15) dias, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator